Tribunal: STF
Processo: RE 96445
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-12
Data de publicação: 1983-08-12

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. APOSENTADO, ANTERIORMENTE A IMPLANTAÇÃO DO
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS. REVISÃO DE PROVENTOS. PROCEDEU-SE
SEGUNDO O DECRETO-LEI N. 1235/1974 E NÃO CONFORME O DECRETO-LEI N.
1256/1973, ART. 10. PRETENSAO A REVISÃO DE ACORDO COM O ÚLTIMO
DIPLOMA REFERIDO. SUA IMPROCEDENCIA. O DIREITO DO SERVIDOR INATIVO A
REVISÃO DOS PROVENTOS PREVISTA NO ART. 10 E SEUS PARAGRAFOS, DO
DECRETO-LEI N. 1256/1973, SÓ SE INTEGROU COM A PUBLICAÇÃO DO DECRETO
DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS, INSTITUIDO PELA
LEI N. 5.645/1970, NO ÓRGÃO RESPECTIVO, E DESDE QUE TAL FATO HAJA
OCORRIDO ANTES DA REVOGAÇÃO DOS ALUDIDOS DISPOSITIVOS, PELO
DECRETO-LEI N. 1235/1974. NA ESPÉCIE, NÃO HOUVE A IMPLANTAÇÃO DO
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS, NO ÓRGÃO A QUE PERTENCIAM, ANTES
DA MENCIONADA REVOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 153, PAR. 3,
DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.